Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728081-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO LAURINDO DE QUEIROZ JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, intime-se o impetrante, que se qualifica como servidor público municipal, para, no prazo de cinco (5) dias, instruir os autos com a declaração de hipossuficiência, demonstrando, assim, a afirmada condição de miserabilidade (mediante juntada do respectivo contracheque ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício requerido. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator